Tribunal: TCU
Processo: 034.963/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3866/2020-TCU-Primeira Câmara Em apreciação os atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em favor dos ex-servidores Maria da Gloria de Oliveira, Maria Imaculada Fernandes Rodrigues, Maria Lassalete da Costa Cruz, Nisia Maria da Silva e Paulo Roberto Dantas de Sousa, submetidos à apreciação do TCU com fundamento no artigo 71, inciso III, da CRFB/1988. Considerando que, ao analisar os atos em epígrafe, a Sefip identificou como irregularidade o pagamento da parcela judicial referente a horas extras em todos os cinco atos (peça 7); Considerando o entendimento adotado na Decisão 100/2002-2a Câmara e pacificado no âmbito desta Corte no sentido de que a incorporação de horas extras à remuneração do servidor que passou de celetista a estatutário encontra óbice intransponível na ausência de previsão legal; Considerando o Enunciado 241 da Súmula desta Corte: " As vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei no 8.112, de 11-12-90, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo emprego, regido até então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do citado diploma legal" ; Considerando que é possível pagamento em razão de decisão judicial, a título de vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), somente para evitar redução nominal dos vencimentos, a qual deve ser absorvida por aumentos concedidos à carreira; Considerando o disposto no Enunciado 276 da Súmula do TCU: "As vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando expressamente consignadas em lei superveniente" e no Enunciado 279 da Súmula desta Corte: "As rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma" ; Considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira dos servidores do órgão de origem e que deveriam ter ensejado a absorção da parcela judicial inquinada; Considerando que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; Considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU - peça 9) aventou a possibilidade de existência de irregularidade não examinada pela unidade instrutiva, nos atos de Maria Imaculada Fernandes Rodrigues e de Maria Lassalete da Costa Cruz, consistente na percepção da parcela "VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05" , nos valores de R$ 165,53, e R$ 418,71, respectivamente, e propôs o destaque desses atos de aposentadoria para que, em processo apartado, a Sefip se pronuncie sobre a questão; Considerando que o resultado prático pretendido pelo MPTCU pode ser obtido por meio de orientação ao órgão de origem para que, ao emitir novos atos eivados do vício identificado pela unidade instrutiva, atente para a necessidade de absorção da parcela "VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05" na proporção do aumento verificado no vencimento básico no período compreendido entre o início da vigência da Lei 11.091/2005 e o início da vigência da Medida Provisória 431/2008, posteriormente convertida na Lei 11.478/2008, que isentou a continuidade da absorção; Considerando que, conquanto os atos de Maria da Gloria de Oliveira e Maria Imaculada estejam vigentes desde 12/3/2002 e 26/3/2002, respectivamente, todos os atos de que tratam estes autos deram entrada no TCU há menos de cinco anos (28/6/2017, 24/7/2017, 30/10/2017, 30/6/2018 e 18/10/2017), o que configura situação distinta da tratada pelo STF na decisão prolatada no Recurso Extraordinário 636.553 (não transitada em julgado), a qual sujeita os tribunais de contas ao prazo de 5 anos ao julgamento da legalidade de atos de concessão inicial de aposentadoria; Considerando que atos que dão entrada no TCU há menos de cinco anos não estão sujeitos ao procedimento preliminar decorrente da orientação fixada pela Corte de Contas mediante o Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , em razão da jurisprudência do STF, que impõe seja assegurada a cada interessado a oportunidade do uso das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa sempre que transcorrido lapso temporal superior a cinco anos por ocasião da apreciação do ato, contados a partir de sua entrada no TCU; Considerando, finalmente, que os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal no sentido da ilegalidade da percepção da parcela judicial referente a horas extras dizem respeito a questão jurídica de solução já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso II, parte final, do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, bem assim com os Enunciados 241, 276 e 279 Súmulas-TCU 241, 276 e 279, em: a. considerar ilegais e recusar registro aos atos de concessão de aposentadoria de Maria da Gloria de Oliveira, Maria Imaculada Fernandes Rodrigues, Maria Lassalete da Costa Cruz, Nisia Maria da Silva e Paulo Roberto Dantas de Sousa, em decorrência da inclusão de parcela judicial decorrente de horas extras na base de cálculo dos proventos; e b. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Universidade Federal de Minas Gerais, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU. 1. Processo TC- Processo 034.963/2018-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Imaculada Fernandes Rodrigues (XXX.016.764-XX); Maria Lassalete da Costa Cruz (XXX.718.434-XX); Maria da Gloria de Oliveira (XXX.798.214-XX); Nisia Maria da Silva (XXX.799.054-XX); Paulo Roberto Dantas de Sousa (XXX.206.204-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à entidade de origem, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 261 e 262, caput , do Regimento Interno do TCU, 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.1.2. emita novos atos livres da irregularidade apontada pela Sefip (parcela judicial referente a horas extras) submetendo-os ao TCU pelo Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac) no prazo de trinta dias, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.1.3. ao emitir novos atos em favor de Maria Imaculada Fernandes Rodrigues e de Maria Lassalete da Costa Cruz, atente para a necessidade de absorção da parcela "VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05" na proporção do aumento verificado no vencimento básico no período compreendido entre o início da vigência da Lei 11.091/2005 e o início da vigência da Medida Provisória 431/2008, posteriormente convertida na Lei 11.478/2008, que isentou a continuidade da absorção, conforme evidenciado no parecer à peça 9 destes autos; e 1.7.1.4. informe aos interessados o teor desta deliberação, esclarecendo-lhes que, no caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência do acórdão pela entidade de origem, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante das datas de ciência pelos interessados.